Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-74.1997.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000003-74.1997.8.14.0072
APELANTE: SEBASTIAO LEITE DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 494 DO CPC. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

I- Uma vez publicada a sentença, o Juiz só poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, sendo-lhe vedado decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo as exceções legais, nos termos do art. 494 e 505 do CPC.

II- Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em contrariedade às hipóteses determinadas no art. 494 do CPC, impõe-se a cassação da segunda sentença, porquanto configurado o
error in procedendo
.

III- Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEBASTIÃO LEITE CARVALHO
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
.

Narra o autor que a ação fundamenta-se nos contratos de locação de imóvel e prestação de serviços, conforme documentos acostados e que diante do não cumprimento da obrigação, foi compelido a acionar o Judiciário.

Continua afirmando que após inúmeras tentativas infrutíferas de obter o pagamento na via judicial, as partes firmaram acordo, no qual o Município requerido assumiu a obrigação de pagar o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) na data de 19/10/2007, todavia, não honrou o compromisso.

Aduz que apresentou nova proposta de composição extrajudicial, ocasião em que o Município ofereceu contraproposta, a qual foi aceita pelo autor/apelante, conforme petição acostada sob ID nº 1377048 – Pág. 4/11, em que se pleiteou a homologação do acordo firmado.

Argui que em sentença prolatada no dia 23/03/2018, o Juízo
a quo
homologou a composição firmada entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito (ID 1377049).

Todavia, afirma que mais de um mês após o transito em julgado da sentença que homologou a transação, o M.M Juízo prolatou nova decisão, desta vez pela improcedência do acordo.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1377050), aduz que o magistrado claramente incorreu em
error in procedendo
.

Assevera que a segunda sentença deve ser anulada, na medida em que a homologação do primeiro acordo, resolveu o mérito da causa e exauriu a prestação jurisdicional, e com o transito em julgado surgiu a coisa julgada formal e material e o direito adquirido.

Aponta que após a homologação do acordo é vedado a qualquer das partes argui, dentro do mesmo processo, lesão a seus direitos e pleitear a desconstituição da homologação, o que só poderá ser feito em outro processo.

Pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso, para que a segunda sentença seja anulada e os autos retornem ao Juízo a quo para que se cumpra os termos da transação firmada nos autos do processo.

O Município apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1377052.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1396859).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na demanda (ID 1502523).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade ou não da segunda sentença prolatada nos presentes autos.

Com razão o apelante.

Examinando os autos, constata-se que na data de 23.03.2018 foi prolatada sentença homologando o acordo celebrado entre as partes e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, conforme decisão registrada sob ID 1377049.

Todavia, em 16.05.2018, isto é, menos de 02 (dois) meses depois e sem fazer qualquer menção ao
decisum
anterior, o magistrado
a quo
prolata nova sentença deixando de homologar o acordo firmado entre as partes sob o argumento de que os termos da transação vão de encontro ao interesse geral e determina o prosseguimento do feito com a intimação do exequente para apresentar novos cálculos.

Contudo, a conduta do d. magistrado de origem afrontou o princípio da inalterabilidade da sentença, consagrado no art. 494 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Na hipótese, observa-se que não ocorreu nenhuma das hipóteses acima, motivo pelo qual era vedado ao d. Juízo de primeiro grau reconsiderar a sentença já publicada.

Com efeito, nos termos do artigo
505
do
CPC
, é determinado que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nos casos de relação jurídica de trato continuado, em que sobreveio modificação no estado de fato ou de direito ou nos demais casos previstos em lei, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, verifica-se que incorre em
error in procedendo
o Juízo que profere nova sentença após resolvida a demanda, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da segunda decisão, vez que evidentemente incompatível com a legislação processual vigente, que determina a sentença como ato uno.

Destaca-se que o Código de Processo Civil autoriza, excepcionalmente, a reconsideração da sentença já lançada, mas desde que preenchidos determinados requisitos, como, por exemplo, caso tivesse sido interposto recurso de apelação pelo interessado, a teor do art.
485
,
§ 7º
, do
CPC
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Todavia, não houve, na espécie, a interposição de qualquer recurso pela parte interessada ou sequer pedido de reconsideração. Importante ressaltar, ainda, que não foi observado o prazo de retratação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCEDIMENTO - NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA - ART.
494
DO
CPC/2015
- ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA
- PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. 1- Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo procedimento, em contrariedade às hipóteses determinadas no art.
494
do
CPC/2015
, impõe-se a cassação da segunda sentença, bem como a declaração da nulidade de seus efeitos, porquanto configurado o error in procedendo. 2- Sentença anulada, prejudicado o recurso de apelação. (TJMG - Apelação Cível 1.0329.16.000043-9/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da sumula em 17/09/2018)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLATADAS DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. ARTIGOS 494 E 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUNDA SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. O art. 505 do Código de Processo Civil determina que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas a mesma lide."

2. Também dispõe o art.
494
do
CPC
dispõe que, depois de publicada, a sentença, esta só poderá ser alterada para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculos, ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, por meio de embargos de declaração, não havendo previsão quanto à possibilidade de um mesmo juízo prolatar nova sentença, com julgamento de mérito.

3. Prolatadas duas sentenças no mesmo processo, a segunda dever ser declarada nula.

4. Recurso conhecido. Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado.

(Acórdão n.1092765, 20060610006899APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 411/439)

Dessa forma, considerando que não restou caracterizada a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras do exercício do Juízo de retratação pelo magistrado de 1º grau, o recurso merece provimento, devendo ser anulada a segunda sentença proferida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Sebastião Leite de Carvalho, para anular a segunda sentença proferida nos autos, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
setembro
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2020